Tribunal: TJMT
Processo: 1021739-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021739-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), VALDINEI OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 749.807.261-00 (PACIENTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (IMPETRANTE), MM JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN FELIPE BARROS DE SOUZA - CPF: 712.040.621-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Furto simples. Trancamento da ação penal. Indícios de autoria. Reconhecimento informal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado pela suposta prática de furto simples (art. 155, caput, CP), com pedido de trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa. Sustenta-se que o reconhecimento do paciente foi realizado com base em imagens de câmeras de segurança, sem observância do art. 226 do CPP, e que as referidas imagens não foram juntadas aos autos.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

saber
se o reconhecimento informal do acusado, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP e sem a juntada das imagens aos autos, acarreta nulidade absoluta e ausência de justa causa; e

(
ii
) saber se estão presentes elementos mínimos de autoria e materialidade que autorizem a regular tramitação da ação penal.

III. Razões de decidir

3.
O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa.

4.
A denúncia descreve adequadamente os fatos e a autoria, conforme os requisitos do art. 41 do CPP, estando instruída com boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e declarações de testemunhas.

5.
O reconhecimento informal do acusado, mesmo realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo de pleno direito, quando corroborado por outros elementos de prova.

6.
A ausência de juntada das imagens das câmeras de segurança não invalida a persecução penal, pois há elementos autônomos e harmônicos que sustentam a acusação.

7.
O feito encontra-se em regular tramitação, com audiência de instrução designada, não se verificando qualquer nulidade manifesta ou constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade.
2
. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade absoluta do reconhecimento informal quando existirem outros elementos de prova que sustentem a autoria. 3. A ausência de juntada das imagens não compromete a regularidade da ação penal se há indícios mínimos e autônomos de autoria e materialidade."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 155, caput; CPP,
arts
. 41 e 22
6.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 180869
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29.05.2020,
DJe
15.06.2020; TJMT, HC 1023550-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Valdinei Oliveira de Morais
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal nº 1002005-74.2023.8.11.0006, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime tipificado no art. 155,
“
caput
”
, do Código Penal, por fato ocorrido em 04.09.2022.

Sustenta o impetrante a ausência de justa causa para a persecução penal, aduzindo que o único elemento de autoria seria o reconhecimento do paciente por meio de imagens de câmeras de segurança, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sem a juntada das imagens aos autos, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Requer, assim, o trancamento da ação penal
(Id. 296999852)
.

A liminar foi
indeferida
(Id. 297643861), sob o fundamento de inexistir, de plano, flagrante ilegalidade ou ausência absoluta de justa causa.

Fo
ram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (Id. 299400884),
oportunidade em que se ressaltou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP
, descrevendo com clareza os fatos e a autoria, não havendo nulidade manifesta. A
crescentou
, ainda, que não ocorreu alteração superveniente capaz de modifica
r a marcha processual, encontrando-se a ação em regular tramitação, com audiência
de instrução designada para 10.09.
2025.

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 303318893), opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
, destacando a suficiência dos indícios coligidos e a
excepcionalidade do trancamento:

HABEAS CORPUS
– FURTO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS
– ILICITUDE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO ATRAVÉS DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA QUE NÃO SE CINGEM APENAS AO RECONHECIMENTO INFORMAL – PROCEDIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO QUANDO A VÍTIMA É CAPAZ DE INDIVIDUALIZAR O AUTOR DO FATO – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DECISÃO DE MÉRITO QUE SOMENTE SERÁ POSSÍVEL APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso demanda um breve resumo fático processual.

Consta dos autos que o paciente
Valdinei Oliveira de Morais
foi preso em flagrante no dia
04.09.
2022
, após ser contido por populares no Clube AABB de Cáceres/MT, logo depois de subtrair a bicicleta da vítima
Ruan
Felipe Barros de Souza
, fato registrado no
Boletim de Ocorrência n.º 2022.243005

e no

auto de prisão em flagrante (Ids
296999853, p. 8
/12
)
.

O I
nquérito policial
concluiu pelo indiciamento do paciente, ensejando a denúncia

pelo Ministério Público pelo crime de furto simples (art. 155, caput, CP),
que foi
recebida em
11.
04
.
2023
, com citação posterior
(Id.
296999853, p.
155/157
e 159/160
)
.

Durante a instrução, foi instaurado
incidente de insanidade mental
, a pedido do Ministério Público (Id.
296999853, p.
171/172
), cujo laudo pericial n.º
112.1.06.9067.2024.182535-A01
, juntado em
01.08.
2024
, concluiu pela inimputabilidade do acusado, sendo nomeada como curadora sua genitora,
Eva
Aniceta
de Morais

(I
d
. 296999853, 179/185)
.

O feito atualmente se encontra em
fase de instrução processual
,
com audiência designada para o dia
10.
09
.
2025
às 16h30min (Id.
29
6999853, p.
227
).

Posteriormente, foi impetrado o presente
habeas corpus
, cuja liminar restou indeferida (Id. 297643861). Na sequência, sobrevieram as informações prestadas pelo juízo de origem (Id. 299400884) e, por fim, o
Ministério Público apresentou parecer opinando pela denegação da ordem (Id. 303318893).

O impetrante, em síntese, busca o trancamento da ação penal instaurada pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), sob o argumento de ausência de justa causa. Sustenta que o único indício de autoria consistiria no reconhecimento por meio de imagens de câmeras de segurança, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; alega, ainda, a inexistência de juntada das gravações aos autos, circunstância que comprometeria o contraditório e a ampla defesa; e, por fim, aduz a nulidade absoluta do reconhecimento informal.

Pois bem.
Como se sabe, o

habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, CF). Entretanto, a jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não se presta a substituir a via processual adequada nem comporta exame aprofundado do conjunto probatório.

Assim, o trancamento da ação penal é providência de índole
excepcionalíssima
, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios de autoria ou materialidade.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
:

“
o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovados, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
”.

(STF, HC 180869
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29.05.2020,
DJe
15.06.2020).

Na hipótese dos autos, conforme já registrado na decisão liminar, o paciente foi
preso em flagrante delito em 04.09.
2022
, após ser contido por populares no
Clube AABB de Cáceres/MT
, ond
e teria subtraído uma bicicleta,
de propriedade da vítima
Ruan
Felipe Barros de Souza
.

Em caso análogo o TJMT teve o mesmo entendimento:

“
...
O trancamento prematuro de ação penal, por meio de habeas corpus, constitui medida excepcionalíssima, cabível somente quando constatada, mediante inequívoca prova pré-constituída e sem necessidade de incursão fático-probatória, a atipicidade da conduta atribuída ao réu pelo órgão acusatório, a ausência de justa causa ou alguma outra causa extintiva da punibilidade.

7. O habeas corpus, devido ao seu rito célere e de cognição restrita, não se presta à análise de alegações relativas à atipicidade da conduta, uma vez que essas matérias demandam dilação probatória incompatível com a via do writ.

8. Verificado que a narrativa acusatória se ampara nos relatos dos policiais militares e nas circunstâncias da prisão em flagrante, conclui-se pela presença de lastro probatório suficiente para autorizar a deflagração da persecução
pena
”
l
.

(N.U 1023550-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
.

Embora não haja notícia da juntada das imagens referidas nos autos, verifica-se

que
as declarações da vítima e testemunhas foram colhidas de forma coerente e harmônica

com a dinâmica dos fatos
, não sendo possível, co
ncluir de forma categórica pela
inexistência de justa causa ou pela nulidade absoluta do reconhecimento.

Ademais, a prisão em flagrante e a tentativa de evasão reforçam a existência de indícios autônomos de autoria.

Recorde-se, no tocante
à alegada nulidade do reconhecimento,
que
a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça entende que
o art. 226 do
CPP
contém diretrizes de caráter relativo, cuja inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do ato, sobretudo quando há outros elementos probatórios que confirmam a autoria.

O
conjunto de elementos revela a presença de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, suficiente para legitimar o prosseguimento da ação penal.

Assim, não se vislumbra a alegada ausência de justa causa. Ao contrário, verifica-se que a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos, a autoria e a tipificação legal, estando o feito em regular tramitação, com audiência de instrução designada.

A propósito, este Tribunal tem
reiterado,
por meio do
Enunciado
Orientativo
n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, que “
o habeas corpus não se presta à análise de alegações relativas à autoria ou à validade da prova, pois tais matérias demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ
”.

Portanto, ausentes
a
nulidade manifesta
ou
a falta de justa causa, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
denego a ordem
impetrada em favor do paciente
Valdinei Oliveira de Morais
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025